Tribunal: TJDFT
Processo: 0702349-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702349-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. B. A. L. REPRESENTANTE: ELETICIA BRAGA AURELIANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por M.B.A.L., representado por ELETICIA BRAGA AURELIANO, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação n° 0700659-44.2020.8.07.0018, indeferiu o pleito liminar, consoante termos a seguir (ID 14073976, pág. 24/26): [...] Dispõe a Constituição Federal de 1988: "Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 59, de 2009) (Vide Emenda Constitucional no 59, de 2009) II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 14, de 1996) III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 53, de 2006) (...) VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didáticoescolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 59, de 2009) § 1o - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. § 2o - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente (...)" Não há dúvidas de que as normas constitucionais devem ser prestigiadas e que há um comando prescritivo ao Estado no fornecimento da educação infantil, em creche e pré-escola. O que se questiona, então, é se diante da realidade dos fatos, isto é, gigantesca carência revelada pela massificação das demandas para oferecimento de vagas em creches da rede pública, o direito pleiteado está submetido aos critérios administrativos de prioridade no atendimento ou é um direito subjetivo individual, exigível de imediato e independente de tais condições? A conclusão é de que nas ações individuais o Judiciário deve adotar postura de deferência aos critérios de atendimento formulados pelo administrador, desde que transparentes e pautados em critérios razoáveis. No âmbito do DF, tem-se utilizado como pauta se a família é enquadrada como baixa renda, existência de medida protetiva, risco nutricional da criança e se é o caso de mãe trabalhadora. Ora, tais critérios revelam-se pertinentes e plenamente justificáveis, razão pela qual compreendo que não se deve, salvo relevante motivo concreto, autorizar intervenção judicial, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Em um cenário de escassez do serviço, o atendimento individual de um direito social, sem a devida caracterização da distinção concreta, significa a violação de direitos fundamentais de terceiros. Como bem elucida Raquel Melo Urbano de Carvalho, “é necessário que não se permita, diante de uma questão capaz de repercutir diretamente na vida dos demais membros da sociedade, decidir apenas com base na paixão isolada, no altruísmo ou no anseio humano de atender àquela pretensão específica posta para julgamento” (Curso de Direito Administrativo, Ed. Juspodivm, p. 646, 2007) Ressalte-se, ainda, que o não acolhimento de uma demanda individual não significa um mandado de tolerância com o atual estado de coisas, mas sim o reconhecimento de que o complexo processo de oferta de vagas em creche demanda antes maior interlocução entre as esferas de poder, por meio de demandas coletivas, com o objetivo do estabelecimento de parâmetros seguros e exigíveis para cumprimento progressivo da universalização do atendimento. Ancorado nessas razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela final. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, §4o, Inc. II, do CPC/15. CITE-SE o Réu para, querendo, OFERECER DEFESA no prazo legal, contados da juntada da carta/mandado de citação, na forma do 231, I e II da Lei no 13.105/2015, oportunidade em que deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. DEFIRO À PARTE AUTORA OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Anote-se. Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para o oferecimento de réplica. Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Por fim, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Dê-se ciência ao Parquet. [...] Nas razões recursais, o Autor, ora Agravante, sustenta que, na origem, demandou, liminarmente, pela imposição de obrigação de fazer ao Recorrido no sentido de efetuar a sua matrícula na rede pública de ensino, em período integral, em creche próxima à residência de sua genitora, sob pena de multa, com fundamento no direito à educação, previsto na Constituição (arts. 6°, 205, 208 e 227, da CF), mas que tal pretensão urgente foi negada pela decisão recorrida. Cita dispositivo da Lei orgânica do Distrito Federal (art. 223) como fundamento do Agravo, bem como postula com base no art. 4o da Lei n° 9394/96 e art. 54 do ECA. Para tanto, esclarece que esses dispositivos impõem ao Estado o dever de oferecer a educação infantil e o atendimento em creche e pré-escola. Aduz que em recente decisão proferida pelo STF no RE 592.581, ficou entendido que a cláusula da reserva do possível não exonera o Poder Público de suas obrigações estatais. Ao final, por entender preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, requer a concessão da tutela antecipatória, com base no art. 1.019, inc. I, do CPC, para, desde já, determinar que seja disponibilizada vaga em creche pública para a Agravante, perto de sua residência. Acrescenta que o perigo da demora está materializado, já que a menor está sendo privada do seu direito à educação, o que acarretaria danos ao seu regular desenvolvimento. No mérito, pugna pela anulação da decisão por error in procedendo e a confirmação da tutela deferida. DOS REQUSITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 1.015, inc. I, do CPC/2015. O recurso é tempestivo. Sem preparo em razão da gratuidade deferida por ocasião da decisão agravada (ID 14073976, pág. 24/26). É o relatório. Decido. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de requerimento de antecipação de tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a matricular a parte Agravante, nascida em 1o/06/2018, em creche pública do Distrito Federal próxima ao local de sua residência. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, inteligência dos arts. 932, inciso II, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/2015, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC/2015, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não vislumbro a verossimilhança das alegações formuladas pela parte Agravante a ponto de autorizar, em sede de antecipação de tutela recursal, a concessão de vaga em creche da rede pública, com efetiva matrícula, em detrimento da observância ao sistema de fila de espera. O direito à matrícula em creche/escola postulado pela Agravante, em caráter de urgência, desafia uma leitura político-jurídica mais ampla do sentido das normas constitucionais, cujos direitos são de natureza prestacional, consistindo na reflexão sobre a natureza jurídica do direito à educação e de sua fruição como: (1) direito público subjetivo, de cariz individual, exercitável e oponível de plano e pronto; de apropriação uti singuli pelo indivíduo, ou ainda, (2) direito social que, por sua ratio, só pode fazer sentido se compreendido sob a perspectiva do sentido comunitário da sua efetividade. Perfilhar uma ou outra direção acarreta consequências diametralmente opostas, mormente ao se considerar o papel que incumbe ao Poder Judiciário em relação a demandas que envolvem o tema. A Agravante invoca o status de direito fundamental à educação, entendido por ela como prerrogativa indisponível, o que poderia levar à percepção de haver um direito individual a ser extraído diretamente do texto constitucional, inafastável e oponível de pronto, acarretando, assim, a intervenção judicial em face da necessidade de concretização desse mesmo direito. No entanto, entendo que o direito à educação como previsto constitucionalmente, sendo elemento integrante do Art. 6o, em conjunto com demais direitos que estão a ele relacionados, possui o sentido de comando genérico, programa de ação, tópico de pertencimento comunitário, e não individual, muito menos um individual que se projeta em oposição ao coletivo, reflexo da ideia de direito público subjetivo. Assim, creio residir no campo de ação das políticas públicas – e não na instrumentalização judicial singularizada e destacada do lugar comunitário a que pertence o jurisdicionado - a via adequada para se efetivarem direitos fundamentais sociais de natureza prestacional, tendo em vista que são elas responsáveis pelo aquinhoamento equitativo dos frutos do esforço coletivo, permitindo, assim, exercício das condições de dignidade da pessoa humana. Ademais, no presente caso, não se comprovou que o Agravado teria desrespeitado, em detrimento da Agravante, lista de espera por vaga em creche/escola, não havendo, portanto, patente ilegalidade cometida pelo Agravado. Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. LISTA DE ESPERA. RESPEITO À ORDEM DE PREFERÊNCIA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência de natureza antecipada, a teor do art. 300 do Código de Processo Civil, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. À míngua de elementos que autorizem a ilação de que o Estado vem se escusando do dever à educação, uma vez que a matrícula só não foi possível em razão do aguardo na lista de espera, deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar, em observância aos princípios da isonomia e da razoabilidade, já que há várias outras crianças na mesma condição. 3. Recurso desprovido. (Acórdão n.1141668, 07047054720188070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/12/2018, Publicado no PJe: 16/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DISCRICIONARIEDADE DO MINISTRO RELATOR. OBEDIÊNCIA À LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em questão de ordem suscitada no recurso extraordinário n. 966.177, julgado em 07/06/2017, decidiu que o reconhecimento da repercussão geral não tem como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão, tendo o relator a faculdade de determinar ou não o sobrestamento dos processos. 2. Em que pese o dever do Estado de garantir educação infantil, em creche e pré-escola, é necessária a observância da lista de espera, em homenagem ao princípio da isonomia e ao surgimento de vaga. 3. O atendimento à pretensão de quem se vale do direito de ação para garantir o direito à creche (ainda que legitimamente) poderia resultar na preterição de outras crianças devidamente inscritas que aguardam há mais tempo na lista, às quais também é garantido o direito à educação, de forma igualitária. 4. A garantia constitucional de acesso à educação não confere à parte o direito subjetivo de exigir do Estado a matrícula de menor em escola pública quando inexiste vaga. 5. Apelação desprovida. (Acórdão n.1113652, 07005370220188070018, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no PJe: 16/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). No tocante às decisões do Supremo Tribunal Federal colacionadas pela Agravante, o RE n. 592.581 versa sobre obras emergenciais em estabelecimentos prisionais, caso distinto do ora em análise. O RE 229.760, por sua vez, não possui caráter vinculante. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2020 10:04:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador